Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. REQUISITOS DE VALIDADE. LEI No 10.931/2004. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. 1.1. Recurso aviado na busca pelo reconhecimento da validade jurídica, como título executivo extrajudicial, da Cédula de Crédito Bancário não acompanhada das assinaturas de duas testemunhas.
2. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial pela qual se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 509.005,52, lastreada em duas cédulas de crédito bancário. 2.1. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito essencial para a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei. 2.2. Esse é o entendimento pacificado do STJ, nos termos da tese firmada no Tema/Repetitivo no 576: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013). 2.3. Assim, a cédula de crédito bancário para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas.
3. Agravo de instrumento provido.